Tribunal: TJMT
Processo: 1030432-59.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030432-59.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VICTOR DA SILVA BRITO
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito entre a motocicleta do autor e veículo de propriedade da empresa requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou suficientemente a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, de modo a justificar a reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora não produz prova suficiente para demonstrar a responsabilidade da requerida pelo acidente de trânsito, limitando-se a apresentar boletim de ocorrência unilateral, fotografias e notas fiscais sem nexo cronológico claro com o evento.
4. O boletim de ocorrência, por si só, não comprova a dinâmica do acidente nem a culpa da parte contrária, exigindo elementos adicionais de prova que não foram produzidos.
5. A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando expressamente a produção de outras provas, como testemunhas ou perícia, revelando desinteresse em instruir o processo de forma adequada.
6. As notas fiscais apresentadas são posteriores em até seis meses ao acidente, e não há juntada de orçamentos ou elementos mínimos para aferição dos danos materiais, em descumprimento ao art. 373, I, e art. 434 do CPC.
7. Nos termos da Súmula 42 da Turma Recursal do TJMT, a mera ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação do nexo causal e da culpa, ausentes no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige comprovação da culpa e do nexo causal, não sendo suficientes provas unilaterais desacompanhadas de elementos objetivos e técnicos. 2. A mera alegação de envolvimento em acidente, desacompanhada de prova da dinâmica do fato e da responsabilidade da parte adversa, não autoriza indenização por danos materiais ou morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CPC, arts. 373, I, e 434.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030432-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR DA SILVA BRITO - CPF: 032.431.831-62 (RECORRENTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025